Tribunal: TJMT
Processo: 0015229-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015229-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LAURA CRISTINA DE SOUZA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 993.607.801-20 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), EDUARDO BERGAMO - CPF: 295.343.718-58 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – INDENIZATÓRIA
– AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL - FALECIMENTO DA GENITORA DA AUTORA – NEXO CAUSAL – COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão’’.(N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

2. A falha na prestação do serviço restou demonstrada, posto que quando sua genitora precisou de atendimento médico de qualidade e em conformidade à sua necessidade, não obteve êxito, pois o plano de saúde paralisou seu atendimento na rede credenciada, comprovando o nexo causal com o dano causado (morte da vítima), configura o dever de indenizar a título de dano moral.

3. A atualização do débito e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Indenização por Danos Morais no
15229-40.2013.8.11.0041
(cód. 808751), ajuizada por
LAURA CRISTINA DE SOUZA GARCIA DOS SANTOS
,
para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5000,00(cinco mil reais), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Sumula 54do Superior Tribunal de Justiça) e Correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Sumula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça), bem como, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação (Súmula n° 326 do Superior Tribunal de Justiça).

Em suas razões recursais, aduz o Apelante que inexiste nexo causalidade entre o evento danoso e o comportamento administrativo, uma vez que está ausente a prova inequívoca de existência do nexo causal entre o dano, razão pela qual, a sentença deve ser reformada, com a total improcedência dos pedidos formulados pela apelada.

De outro lado, caso se mantenha a condenação por danos morais, afiança que em se tratando de Fazenda Pública, os juros e a correção monetária devem ser fixados de acordo com a redação do art. 1°-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, nos termos da fundamentações apresentada nas razões do recurso.

Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido – ID. 8215000 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar sustentando a ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial – ID. 8214992 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que
condenou o apelante e
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Sumula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e Correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Sumula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
LAURA CRISTINA DE SOUZA GARCIA DOS SANTOS
ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais no
15229-40.2013.8.11.0041
(cód. 808751) contra o Apelante
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, visando que o Réu fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação dos serviços de saúde por parte do requerido que culminou na morte da sua genitora.

Com essas considerações passo à análise do recurso de apelação.

Incialmente, insta consignar que o “Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE” trata-se de uma autarquia estadual, criada pela Lei Complementar no 127/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual no 5.729/2005.

Conforme estabelece a LC 127/2003 o objetivo da instituição é dar assistência de saúde aos servidores do Estado, senão vejamos:

Art. 2o– É objetivo primordial do MATO GROSSO SAÚDE a realização das operações de assistência à saúde dos servidores e pensionistas do Estado, suas autarquias e fundações, na forma prevista ou autorizada nesta lei complementar.

Art. 12 – O Mato Grosso Saúde consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, fisioterapêuticos, fonoaudiólogicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento.

(...)

§ 3o - A assistência à saúde será prestada através de serviços próprios do Mato Grosso Saúde ou mediante credenciamento e contratação de prestadores de serviços habilitados a realizar as operações previstas nesta Lei Complementar”.

Nesse mesmo sentido dispõe o Decreto Estadual no 5.729/2005:

Art. 2o– Serão cobertos pelo plano Mato Grosso Saúde todos os procedimentos dos Planos Ambulatoriais, Hospitalar e Hospitalar com Cobertura Obstetrícia, observando-se no que couber, a lei 9.656/98, nas seguintes coberturas:

(...)

III – internações hospitalares, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

(...)

VII – toda e quaisquer taxas, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção terrestre do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica prevista neste regulamento;

(...)

§ 1o A Assistência mencionada neste artigo compreende todas as ações necessárias a prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do usuário.

Dessarte, cumpre ressaltar que no caso em mesa, em razão do enquadramento do MT Saúde como entidade de autogestão, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, como estabelece a recente Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 608 -

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

A propósito, esse também é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MATO GROSSO SAÚDE - AUTARQUIA ESTADUAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608/STJ - LEI DE REGÊNCIA DO MT SAÚDE - RESSARCIMENTO DEVIDO – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 - OBSERVÂNCIA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Em sendo o MT Saúde entidade de AUTOGESTÃO, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a SÚMULA no 608 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de AUTOGESTÃO”.2. O plano de saúde deve reembolsar o beneficiário que apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o recibo ou nota fiscal original dos gastos com consulta, atendimento ambulatorial ou cirúrgico que estejam no rol de cobertura. 3. Deve ser reduzido o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (CPC). (N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

Diante disso, devem ser observadas as regras gerais estabelecidas no Código de Processo Civil e Código Civil, bem como a lei de Regência do MT Saúde.

Nesse sentido, a redação do art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Em sua apelação, o MT Saúde sustenta que não há prova do nexo de causalidade entre o óbito e a prestação do serviço, bem como, que não se trata de responsabilidade objetiva do Estado.

Com efeito, o cinge-se a controvérsia a respeito da falha na prestação do serviço prestado pela Apelante, bem como se há nexo de causalidade na morte da genitora da autora/Apelada.

No caso, a mãe da Autora foi submetida ao tratamento de câncer no ovário, sendo que todos os procedimentos eram custeados pelo plano de saúde oferecido pelo requerido, porém o Requerido não cumpriu com suas obrigações com a rede conveniada, o que ocasionou a suspensão dos benefícios do plano.

Assevera a Apelada que diante da omissão do requerido, passou a custear alguns procedimentos para o tratamento de sua genitora, e posteriormente, conseguiu que os procedimentos fossem custeados pelo Sistema Único de Saúde, sendo que a recusa injustificada do requerido caracterizou ato ilícito que contribuiu para a morte da sua mãe.

Verifica-se que restou demonstrado pela autora que quando sua genitora precisou de atendimento médico de qualidade e em conformidade à sua necessidade, não obteve êxito, pois o plano de saúde paralisou seu atendimento na rede credenciada (ID. 8214981 - Pág. 5).

Depreende-se ainda, dos autos, que a Apelada precisou ser referenciada ao Hospital de Câncer de Mato Grosso, interrompendo o seu tratamento no Hospital Santa Rosa (ID. 8214981 - Pág. 4).

Por outro lado, a Apelante não nega o descredenciamento do Hospital em que a mãe da Autora realizava o tratamento, o que por si só, já demonstra a falha na prestação do serviço, uma vez que comprova a descontinuidade no tratamento da genitora da Autora, indispensável para o tratamento.

Na certidão de óbito da mãe da Autora – ID. 8214981 - Pág. 1 – consta que a causa da morte foi “
falência múltipla de órgãos e sistemas, câncer de ovário avançado
”.

Logo, é evidente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço (recusa no atendimento) e a morte da Sra. Ana Luiza de Souza Garcia, uma vez que o tratamento foi interrompido por culpa exclusiva do plano de saúde, ao paralisar seu atendimento na rede credenciada, sem justificativa.

Partindo dessa premissa, resta comprovado o nexo causal, o que dispensa a realização de maior dilação probatória, como a perícia médica, para comprovação da causa morte.

Assim, presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Contudo, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Portanto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) merece ser mantido, pois se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré.

Quanto a correção monetária, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, como se vê:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

APELAÇÃO
CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- EXCESSO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA ATUALIZADA DO CÁLCULO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – JUROS E CORREÇÃO – APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.495.146/MG (TEMA 905) – JUROS MORATÓRIOS– INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. O art. 515, § 3o, do CPC (1973) autoriza que o
Tribunal
julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito ordinário, com contraditório pleno. Na hipótese de fixação de honorários à defensor dativo em valor certo, os juros moratórios incidem desde a citação do feito executivo, consoante art. 2019 do CPC /73
. A atualização do crédito deve ser realizada de acordo com o Tema 905 do STJ: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(Ap 176863/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Por fim, no tocante a data inicial dos juros, não agiu com acerto o juízo
a quo
, uma vez que, por se tratar de caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem contar da citação, inaplicável a Súmula 54 do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARTOPLASTIA TOTAL COM IMPLANTES ORTOPÉDICOS - PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS - PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE NO PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DEVIDA – DANOS MORAIS OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão’’.(N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

2. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3. “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido.” (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)

4. A recusa em fornecer o tratamento indicado pelo médico que assiste o paciente, configura dano moral, pois restou configurada a falha na prestação do serviço.

5. “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, , sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

6. Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

7. Recurso parcialmente provido. (N.U 0020349-30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverão observar o Tema 905 do STJ, com a incidência dos juros a partir da citação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021